Tribunal: STJ
Processo: 1014194-75.2023.8.26.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2220607 - SP (2025/0228884-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADOS
: DEBORAH DE SOUZA FREITAS - RJ209132
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - SP335746
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
RECORRIDO
: DANIELLE DE ARAUJO CORREA
ADVOGADO
: FRANCISCO ASSIS GONCALVES NETO - SP414478
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC.
SÚMULA 608/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
BENEFICIÁRIO NA CONSTÂNCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1082/STJ.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1285483/PB, a Segunda Seção do STJ
afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano
de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de
relação de consumo.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
5. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão
unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados
assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico
garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva
alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida"
(Tema 1082 do STJ).
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50777343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 32231e83-ce58-45ce-a420-6b08e5213ab5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 32231e83-ce58-45ce-a420-6b08e5213ab5

RECURSO ESPECIAL No 2220607 - SP (2025/0228884-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADOS
: DEBORAH DE SOUZA FREITAS - RJ209132
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - SP335746
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
RECORRIDO
: DANIELLE DE ARAUJO CORREA
ADVOGADO
: FRANCISCO ASSIS GONCALVES NETO - SP414478
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC.
SÚMULA 608/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
BENEFICIÁRIO NA CONSTÂNCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1082/STJ.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1285483/PB, a Segunda Seção do STJ
afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano
de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de
relação de consumo.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
5. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão
unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados
assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico
garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva
alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida"
(Tema 1082 do STJ).
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA49747824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:15
Código de Controle do Documento: 5a9b4e1b-fa7a-43ee-b157-3de486a7fa8b

Examina-se recurso especial interposto por FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ,
fundamentado nas alíneas “a” do permissivo constitucional.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada
Ação:
por DANIELLE DE ARAUJO CORRÊA em face de PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S
/A e ITAÚ UNIBANCO S.A., visando à reativação do plano de saúde cancelado, além
de compensação por danos morais.
julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré
Sentença:
a manter o plano de saúde coletivo nas mesmas condições, cabendo à beneficiária
arcar com o pagamento do plano de saúde, e julgou extinto o processo sem
resolução do mérito em relação a Itaú Unibanco S.A. e Porto Seguro - Seguro
Saúde S/A por ilegitimidade para figurar no polo passivo.
negou provimento aos recursos, nos termos da seguinte
Acórdão:
ementa:
“APELAÇÕES. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos
Morais. Plano de Saúde. Pretensão de compelir as rés ao cumprimento da obrigação
de fazer, consistente em assegurar a continuidade do plano de saúde do qual a
autora é beneficiária. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Irresignação da autora contra a rejeição do pedido indenizatório por danos morais e
exclusão das rés (Itaú Unibanco e Porto Seguro) do polo passivo. Danos morais não
configurados na hipótese. Relação entre a empregadora e o empregado que
desaparece com o fim do contrato laboral. Contrato coletivo administrado pela
corré Fundação Saúde Itaú, seguradora administradora à qual caberá o
cumprimento de eventual sentença favorável. Recurso da ré sustentando a
legalidade da rescisão unilateral do contrato. Não acolhimento. Autora que se
encontra em tratamento médico de grave enfermidade, sendo inadmissível a
interrupção do tratamento em razão de cancelamento de plano. Bem da vida
tutelado que se sobrepõe às questões negociais. Prevalência dos princípios da
função social do contrato, da probidade e da boa-fé objetiva. Sentença mantida.”

opostos pela recorrente, foram acolhidos em
Embargos de Declaração:
parte, sem efeitos infringentes.
alega violação dos artigos 489,§ 1o, IV, 1.022, I e II,
Recurso especial:
parágrafo único, II, 927, IV, 10 e 373, II, do CPC, 3o do CDC, 421 e 422 do CC e art.
13, parágrafo único III, da Lei n. 9.656/98. Sustenta a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, cerceamento do direito de defesa pela não realização de
perícia médica a fim de verificar a gravidade da doença que acomete a parte
autora, e a legalidade da rescisão do plano de saúde.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49747824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:15
Código de Controle do Documento: 5a9b4e1b-fa7a-43ee-b157-3de486a7fa8b

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da negativa de prestação jurisdicional
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A
propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a Turma, DJe de

e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
(PARA
02/02/2018
16/02/2018
O CPC/15).
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, tanto sobre a aplicabilidade do CDC à lide,
quanto sobre a aplicabilidade do tema 1082/STJ, de maneira que os embargos de
declaração opostos pela parte recorrente de fato não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC.

- Do reexame de fatos
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
necessidade de produção de provas além das apresentadas nos autos, afastando
alegado cerceamento de defesa, a fim de verificar a adequação da hipótese dos
autos a tema 1082/STJ aplicado pela Corte
para manter o plano de saúde da
a quo
parte autora, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial nos termos do óbice da Súmula 7/STJ.
Com efeito, tem-se que o Tribunal de origem atestou quanto à matéria
que a parte autora, ora recorrida, encontrava-se em tratamento de doença grave e
que sua interrupção poderia causar danos irreparáveis à sua saúde.
Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se,
pois, de expediente diverso do reexame vedado pela Súmula 7/STJ, pois consiste
“em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido
nas instâncias ordinárias” (AgInt no REsp 1.494.266/RO, 3a Turma, DJe 30/08/2017
).
Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de
valoração de prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de
Documento eletrônico VDA49747824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:15
Código de Controle do Documento: 5a9b4e1b-fa7a-43ee-b157-3de486a7fa8b

reapreciação da prova buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre
o fato, para,
, se ter como não provado o que a Corte de origem afirmou
in casu
estar.
Ademais, ao contrário do alegado pelo agravante, não ficou
demonstrado o cerceamento de defesa na hipótese dos autos na medida em que,
nos termos da jurisprudência do STJ, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos
princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o
entendimento pelo indeferimento da prova pericial não acarreta a referida mácula
(AgInt no REsp 1.429.272/MA, 4a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp
20/8/2018
1.015.060/RS, 3a Turma, DJe de
).
12/5/2017

-Da inaplicabilidade do CDC às entidades de autogestão
Por ocasião do julgamento do REsp 1.285.483/PB, a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de planos de saúde, geridos por autogestão.
Assim, deve o recurso ser provido neste ponto.
- Do tema 1082
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento vinculante a
respeito do assunto, ao julgar o Tema 1.082: "A operadora, mesmo após o
exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado
ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua
incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com
a contraprestação (mensalidade) devida".
Assim, o acórdão recorrido que, para além da aplicação do CDC ao caso,
decidiu que o mero cancelamento unilateral do plano de beneficiário em
tratamento de doença grave viola "direito fundamental à saúde, à vida e, inclusive
ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, direitos abrangidos na
cobertura do plano de saúde contratado, notadamente porque a circunstância de
estar em tratamento médico lhe impediria de contratar novo plano de saúde que
lhe garantisse cobertura para a doença pré- existente" (e-STJ fl. 356).
Desse modo, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não merecendo reforma, portanto.
Documento eletrônico VDA49747824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:15
Código de Controle do Documento: 5a9b4e1b-fa7a-43ee-b157-3de486a7fa8b

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a incidência do CDC
ao caso, sem alteração do resultado da lide.

Documento eletrônico VDA49747824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:15
Código de Controle do Documento: 5a9b4e1b-fa7a-43ee-b157-3de486a7fa8b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.220.607 / SP
Número Registro: 2025/0228884-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10141947520238260068
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
DEBORAH DE SOUZA FREITAS - RJ209132
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - SP335746
RECORRIDO
: DANIELLE DE ARAUJO CORREA
ADVOGADO
: FRANCISCO ASSIS GONCALVES NETO - SP414478
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50754677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: c8cdf36c-a553-4472-9c8d-a261c739af52

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: c8cdf36c-a553-4472-9c8d-a261c739af52